Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-50.2021.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003303-50.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARTEMIO LOPES DE PAULA - CPF: 420.183.312-72 (APELANTE), JEFERSON SCHMITZ GERMANO - CPF: 976.425.762-34 (APELANTE), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), LUCIMARA SCHMITZ GERMANO - CPF: 071.160.029-52 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), KEITE JURASZEK DE PAULA SCHMITZ - CPF: 040.349.282-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA JURASZEK DE PAULA - CPF: 051.299.992-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ASSISTENTE), T. S. D. P. (VÍTIMA), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), TEREZINHA VARGAS BELLO DE CARLI - CPF: 494.589.739-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAL MAGRO (TERCEIRO INTERESSADO), ARTEMIO LOPES DE PAULA - CPF: 420.183.312-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003303-50.2021.8.11.0078

APELANTE: JEFERSON SCHMITZ GERMANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A C/C O ART. 226, INCISO II, E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS FORTES E HARMÔNICAS DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS CRIMES E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AMEALHADOS – TESES EXCULPATÓRIAS CARENTES DE AMPARO PROBATÓRIO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual”
(TJ/MT, N.U 0002523-11.2016.8.11.0044).

“C
uidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (TJ/MT, Enunciado n. 10 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJE, edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“Pequenas divergências, que não alteram a essência dos fatos, não bastam para desacreditar a vítima”
(TJ/MT, N.U 0006192-46.2015.8.11.0064).

A
negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não enseja a absolvição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003303-50.2021.8.11.0078

APELANTE: JEFERSON SCHMITZ GERMANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jeferson Schmitz Germano, contra sentença que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 217-A, c/c o art.

226, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (estupro de vulnerável cometido por tio, em continuidade delitiva).

Em suas razões, assevera que: 1) o réu deve ser absolvido, pois a sentença baseou-se “
única e exclusivamente no depoimento pessoal da vítima, já que as testemunhas de acusação em nada ou quase nada acrescentaram para o deslinde da causa
” (sic); 2) há provas apenas quanto aos abusos perpetrados pelo pai da menor e não em relação ao tio; 3)

“
quando questionada pela defesa do ora apelante, sobre o porquê de não ter relatado que seu tio havia supostamente abusado da mesma, relatou de forma contraditória e desconectada da dinâmica dos fatos, que teria ficado com medo de contar
” (sic); 4) “
o exame de corpo delito em nada trouxe luz ao caso em tela a embasar e demonstrar a confirmação de que o apelante havia cometido o crime
” (sic);

5) “
a vítima está altamente sujeita
à falsas memórias e alienação parental
, nos casos onde um dos genitores da vítima possui interesse escuso na persecução penal
” (sic) (Id. 137369753 - pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
165065658 - 137369756 - pág. 1-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 138456678 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003303-50.2021.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de estupro de vulnerável e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Em data e hora não especificadas nos autos, mas entre os anos de 2018 e 2021, nesta cidade e Comarca, o denunciado JEFERSON SCHMITZ GERMANO, consciente e voluntariamente, praticou ao menos por duas vezes conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a criança Talita Schmitz de Paula, sua sobrinha, nascida em 01/10/2010, conforme depoimento especial gravado nos autos 1002920-72.2021.8.11.0078, Boletim de Ocorrência nº 2021.286725 (f. 7/8 – id. 73031347), Parecer (f. 9 – id. 73031347), Relatório do Conselho Tutelar (id. 73031349), Relatório Policial (f. 25/33 – id. 73031347), Laudo Pericial nº 600.1.02.2021.029771-01 (id. 73031348), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Apurou-se no incluso caderno investigativo que o acusado é tio da vítima e, em determinado período, residiram juntos na mesma casa, oportunidade em que este, aproveitando-se dessas circunstâncias, abusou sexualmente da menor, mesmo tendo a vítima menos de onze anos de idade.

A menor relatou que os abusos ocorreram por duas vezes, que o primeiro abuso aconteceu quando ela estava morando na residência do denunciado, que eles estavam sozinhos no local.

Já o segundo abuso aconteceu quando a menor estava residindo com seu genitor, que o acusado aproveitou do fato de a vítima ter ficado sozinha em casa e novamente abusou sexualmente dela.

A menor também relatou que o acusado também praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal, inclusive sexo oral, ao colocar o pênis em sua boca. [...] (
Id. 137369708 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, a vítima foi ouvida em
depoimento especial
nos autos 1002920-72.2021.8.11.0078 e descreveu o acontecido, conforme transcrito:

[...]

Assistente Social/Psicóloga: [...] quantos anos você tem hoje?

V: Fiz onze em primeiro de outubro.

Assistente Social/Psicóloga: [...] você estuda em que série?

V: Sexto ano.

Assistente Social/Psicóloga: De manhã ou à tarde?

V: De manhã cedo.

Assistente Social/Psicóloga: Hoje você estava na aula de reforço?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Assistente Social/Psicóloga: Você sabe o motivo que a gente está aqui hoje?

V: Não.

Assistente Social/Psicóloga: Com quem você morava?

V: Com meu pai, com a minha irmã e com meu irmão.

Assistente Social/Psicóloga: Em Sapezal mesmo?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Assistente Social/Psicóloga: E a sua mãe, você tem contato com sua mãe?

V: Tenho sim.

Assistente Social/Psicóloga: Ela mora aqui?

V: Ela mora aqui, perto da escola.

Assistente Social/Psicóloga: E agora você está morando com o seu pai?

V: Eu estava morando com o meu pai desde os seis ou sete anos de idade.

Assistente Social/Psicóloga: [...] e hoje você está morando onde?

V: [...] por segurança estou no orfanato, né?

Assistente Social/Psicóloga: E por que você está lá?

V: Por causa... Como se fala mesmo, abuso sexual
.

Assistente Social/Psicóloga: Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, quem teria abusado ‘sexual’ de você?

V: Meu tio, parte de mãe, me abusou duas vezes
, meu pai me abusou muito mais, desde quando eu comecei a morar com ele praticamente [...].

[...]

Assistente Social/Psicóloga: E o nome do seu tio?

V: Não sei, o nome dele eu chamo de Alemão.

Assistente Social/Psicóloga: Alemão você chama ele?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Assistente Social/Psicóloga: Ele mora onde o Alemão, é aqui em Sapezal também?

V: Sim.

Assistente Social/Psicóloga: E quando você fala que eles abusam de você, como que é isso, como que é?

V: No caso eu não sou mais virgem, entendeu?

[...]

Assistente Social/Psicóloga: Você acha que seu pai abusava só de você ou você acha que abusava do seu irmão também?

V: Porque passava vinte e quatro horas praticamente com ele, daí minha irmã [...], já meu tio me abusava, já que meu tio e meu pai é assim, bem próximo, eu acho que eles formam uma parceria, meu pai a Samira e a Keith; a Keith...

Assistente Social/Psicóloga: Quem é a Keith?

V: Minha irmã de dezoito, vinte e poucos anos.

Assistente Social/Psicóloga: Não mora com vocês?

V: Não, ela é casada com meu tio.

Assistente Social/Psicóloga: O seu tio que te abusa ou não?

V: Sim, o tio que me abusa,
daí tá, com isso... Daí com isso, eu pensava que tipo, estou pensando que meu pai e minha irmã, minhas duas outras irmã e meu tio falava tudo,
porque meu tio abusava quando morava junto, na casa da minha irmã Keith
, a Keith e a Samira me batiam, elas ‘foram por parte de pai’, eu aprendi, isso não é o correto, quem tem que me bater é a mãe e o pai, não estou certa?

Assistente Social/Psicóloga: E seu pai, quando seu tio te abusava seu pai sabia?

V: Acho que não, porque ele nunca comentou.

Assistente Social/Psicóloga: E seu tio sabia que seu pai te abusava?

V: Não falava nada para ninguém.

Assistente Social/Psicóloga: Quando seu tio te abusava onde você estava?

V: Na primeira vez eu estava na casa da Keith, ela tinha saído, meu pai tinha deixado eu lá, daí na segunda vez, na segunda vez foi lá na minha casa, eu estava sozinha, sendo que meu pai estava viajando com minha irmã, eu não quis ir para a casa da minha mãe, que eu tinha [...], eu gostava mais de ficar em casa [...], eu tinha muita tarefa para fazer também, resolvi ficar em casa, daí eu fiquei sozinha em casa, meu pai e minha irmã foi ‘viajar’ lá para Brasnorte e meu irmão estava com minha mãe nesse dia, ele resolveu passar.

Assistente Social/Psicóloga: Essa foi a segunda vez?

V: Sim.

Assistente Social/Psicóloga: A primeira vez como que aconteceu, lembra o mês que aconteceu, o ano?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça]

Assistente Social/Psicóloga: Foi esse ano?

V: Foi esse ano sim, acho que foi esse ano ou ano passado.

Assistente Social/Psicóloga: E como que aconteceu?

V: Eu estava sozinha lá com ele na casa dele e praticamente aconteceu o mesmo.

Assistente Social/Psicóloga: Conseguiria falar detalhes de como que aconteceu?

V: Não, não consigo, não gosto de lembrar [...].

Assistente Social/Psicóloga: Vocês tiveram relação sexual?

V: Sim
.

Assistente Social/Psicóloga: Até então ele tinha feito alguma coisa?

V: O caso já que eu estava ameaçada pelo meu pai [...], tipo eu não conseguia soltar [...], então eu deixei que fizesse.

Assistente Social/Psicóloga: Talita, é muito importante você falar os detalhes para que todos entendam e te ajudem, a gente não está aqui para te julgar, nada, então pode ficar bem tranquila, se você puder falar os detalhes, ele abusou de que jeito, onde estava,?

V: Estava na sala, não no quarto.

Assistente Social/Psicóloga: Ele abusou em que sentido, sem roupa, por cima da roupa, ele passou a mão, teve penetração, alguma coisa assim?

V: O que é penetração?

Assistente Social/Psicóloga: Ele introduziu, teve relação sexual?

V: Sim, teve penetração, meu pai e do meu tio.

Assistente Social/Psicóloga: Você falou que não é mais virgem?

V: Sim
.

[...]

Assistente Social/Psicóloga: E seu tio te ameaçava, te dava presente?

V: Não, já que eu já estava meio traumatizada com isso, no caso me deu um branco na hora, um detalhe que nunca vou esquecer, me deu um branco, eu não conseguia.... Na hora que me deu um branco, não consegui mais lembrar de nada, eu só lembro que aconteceu
.

Assistente Social/Psicóloga: Então você não lembra se ele te ameaçou, você não lembra o que aconteceu depois?

V: Exatamente, praticamente me deu um branco, fiquei acordada, só vi as imagens só [...].

Assistente Social/Psicóloga: Às vezes que aconteceu com o seu tio, alguém viu, alguém estava em casa?

V: Essa daí que eu falei é do meu tio.

Assistente Social/Psicóloga: Hunhum.

V: Meu pai era praticamente a mesma coisa.

Assistente Social/Psicóloga: Então ninguém nunca presenciou?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça].

Assistente Social/Psicóloga: Quando você fala que ele abusou de todos os jeitos, qual seria esse jeito que você se refere?

V: Passar a mão, pôr o treco na minha boca.

Assistente Social/Psicóloga: O que seria esse treco? Preciso que você fale o nome da maneira que você conhece?

V: Tem hora que me bate um negócio, não consigo falar...

Assistente Social/Psicóloga: Respira, se precisar tomar uma água, por exemplo, uns chamam de face, outros chamam de rosto, só digamos o meio da palavra, você pode dizer as palavras [...], o que ele colocava em você, do jeito que você entender, que a gente entende.

V: Ele enfiava o pênis dele na minha boca, enfiava em vários lugares.

Assistente social/Psicóloga: Que outros lugares mais?

V: Na penetração também, acho que só, na minha perna tudinho, no busto também ele passava
.

Assistente Social/Psicóloga: Isso seu pai ou seu tio?

V: Meu pai e meu tio a mesma coisa
.

Assistente Social/Psicóloga: Você tomou algum remédio Talita, te dão algum remédio para você tomar?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça].

Assistente Social/Psicóloga: Anticoncepcional?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça], única coisa que eu tomava em casa era dipirona, por causa da minha dor de cabeça, que tinha hora que me dava.

Assistente Social/Psicóloga: Você sabe dizer se ele usava camisinha na hora?

V: Sim.

Assistente Social/Psicóloga: Tanto seu pai como seu tio?

V: Sim, os dois.

Assistente Social/Psicóloga: Todas as vezes?

V: Exatamente, porque acho que eles já sabiam, seu eu engravidasse iam fazer um DNA de sangue [...].

Assistente Social/Psicóloga: Você teve relação sexual com outra pessoa?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça].

Assistente Social/Psicóloga: Você sabe dizer quantas vezes aconteceram?

V: Meu tio só duas vezes
[...], com meu pai foi muito mais, muito mais do que cem vezes.

[...]

Assistente Social/Psicóloga: O que te levou contar sobre os fatos para outra pessoa?

V: Crise de ansiedade, dava ansiedade.

Assistente Social/Psicóloga: Aí você contou para quem mesmo primeiro?

V: Para minha amiga.

Assistente Social/Psicóloga: Antes você não teve vontade de contar?

V: Fui desabafar.

Assistente Social/Psicóloga: Você contou para essa sua amiga, o que aconteceu, para quem vocês contaram?

V: Depois de dois meses, por causa que já contei, né?, ela contou para o professor, o nome do professor é Alessandro, professor de português do sexto ano C.

[...]

Assistente Social/Psicóloga: Nesses momentos que você foi abusada, ali alguma vez tinha mais alguém no quarto, além de você e seu pai?

V: Não, nunca, mesmo coisa com meu tio.

[...]

Assistente Social/Psicóloga: Você lembra quantos anos tinha quando você foi abusada pelo seu tio pela primeira vez?

V: Não.

Assistente Social/Psicóloga: Foi esse ano, foi ano passado?

V: [...] primeira vez, acho que foi um ou dois anos antes [...] primeira vez do meu tio, não lembro muito bem o ano.

Assistente Social/Psicóloga: E a última vez que ele abusou, você lembra?

V: Foi esse ano, eu tinha dez anos ainda
, mês e dia eu não lembro.

Assistente Social/Psicóloga: Quando o seu tio abusou de você, ele chegou te ameaçar?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça], eu já tipo, praticamente com trauma, por causa do ‘trauma’ eu praticamente deixei, porque ele ameava fazer alguma coisa comigo.

Assistente Social/Psicóloga: Ele chegou a ser violento com você?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça].

Assistente Social/Psicóloga: Você lembra o local que aconteceu o abuso, se era na sua casa, na casa dele, onde que foi?

V: Na minha casa ele já ‘me abusou’ uma vez e na casa dele já ‘me abusou’ uma vez também.

Assistente Social/Psicóloga: A primeira vez você estava onde quando abusou?

V: Na casa dele, a segunda ali na minha casa.

Assistente Social/Psicóloga: Quando ele abusou de você na sua casa tinha alguém mais na sua casa, seus irmãos [...]?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça], como eu já disse, eu estava sozinha em casa.

Assistente Social/Psicóloga: Você contou para alguém ou não contou?

V: Nunca contei nada dos abusos do meu pai e do meu tio, no caso foram abusos ‘sexual’, nunca contei para ninguém [...]
, minha amiga.

Assistente Social/Psicóloga: O abuso que aconteceu praticado pelo seu tio contra você, teve penetração [...]?

V: Sim, teve penetração igual meu pai
.

Assistente Social/Psicóloga: Depois que você contou para sua amiga, para o professor, aconteceu ainda mais um ato?

V: Não, porque eu fui levada para o Portal no mesmo dia que eu contei para o professor, meu pai eu fiquei ouvindo que ele fugiu, mas eu sei onde ele está, eu tenho uma ideia de onde ele fugiu [...].

Assistente Social/Psicóloga: Sua mãe já chegou te visitar lá no portal?

V: Já uma vez, sábado passado.

Assistente Social/Psicóloga: Você já namorou uma outra pessoa?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça], não.

[...]

Assistente Social/Psicóloga: Como era o seu relacionamento com suas irmãs?

V: Igual gato e cachorro, nós brigávamos praticamente quase direto, não de bater um no outro, discussão [...], coisas de irmãos, né?

Assistente Social/Psicóloga: Vocês chegavam a se bater?

V: Não, um dia eu cheguei a bater nela, foi sem querer, eu estava com raiva, a raiva tem hora que fala mais forte [...].

Assistente Social/Psicóloga: Geralmente as discussões era sobre o que?

V: Serviço, deixa eu ver, de vez em quando era [...], discutia por isso e várias outras coisas.

Assistente Social/Psicóloga: Eles chegavam a te bater?

V: Minhas irmãs, quando eu era ‘mais pequena’, que comecei a morar com minha irmã Keith, eles me batiam sim, mesmo que não podia.

Assistente Social/Psicóloga: Sua irmã por parte de pai e mãe?

V: Parte de pai só. [...]
(Id.
174153530 - Pág. 1 – Relatório de mídias).

Lucimara Schmitz Germano disse que “
tomou conhecimento através do Conselho Tutelar que Talita havia relatado ter sofrido abuso sexual pelo pai dela desde quando tinha sete anos
” e que ela “
também relatou que sofreu abuso sexual pelo tio, irmão da declarante
” (sic) (Id.
137369700 - pág. 21-22).

Alessandro Lima de Oliveira aduziu que é professor de Talita, que, por meio de uma amiga, lhe procurou e relatou os abusos, sendo que, em seguida, repassou a situação para a escola, que acionou o Conselho Tutelar (Id.
137369700 - pág. 40-41).

Keith Juraszek de Paula Schimitz disse que “
nunca presenciou ou observou algo diferente na casa quando a família residia com a depoente e esposo e que só ficou sabendo da denúncia também agora, quando o Conselho Tutelar tomou conhecimento”
(sic) (Id.
137369700 - Pág. 44-45).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido os abusos (Id.
137369700 - pág. 36-38).

Na instrução processual, a vítima confirmou a ocorrência dos crimes e atribuiu ao réu a autoria:

MP: [...] vamos conversar um pouco sobre uma outra situação, que não tem relação com seu genitor, mas com relação a seu tio Jeferson, apelido de Alemão, você lembra do Jeferson?

V: Sim.

MP: Ele é irmão do seu pai ou da sua mãe?

V: Da minha mãe.

MP: Ele frequentava bastante sua casa?

V: Olha, assim, realmente quem frequentava mais a casa dele era eu, porque quando eu saia para a casa da minha mãe, eles marcavam de me entregar lá, de me deixar lá na casa deles e de vez em quando ele ia lá em casa.

MP: Só para complementar, quem deixava você na casa de quem, se você puder falar os nomes, seus pais que te deixavam lá?

V: Assim, quando eu saia com minha mãe, meu pai marcava de deixar eu e o Davi na casa do Alemão; minha mãe me levava, deixava nós lá e ia.

MP: Mas aí vocês ficavam só durante um curto espaço do dia ou chegava a dormir na casa dele?

V: Tipo assim, a maioria das vezes nós ‘dormia’, mas a outra maioria nós só ‘passava’, sempre quando eu chegava lá, a Keith, no caso a esposa dele, nunca estava lá ou estava na igreja, ou estava prestes a sair.

MP: Entendi, então algumas vezes vocês apenas ficavam parte do dia e outras vezes vocês passavam de um dia para o outro?

V: Sim.

MP: E aí era você e seu irmão sempre?

V: Sim, de vez em quando ele, o Artemio levava só o Davi e me deixava lá.

MP: E o Jeferson, na casa dele tinham outras crianças ou adolescentes, outros filhos dele?

V: Não.

MP: Ele não tem filhos?

V: Não tem, ele tem só que mora com a mãe, que eu saiba.

MP: Mora com a mãe?

V: Sim.

[...]

MP: E quando você ia para a casa do Jeferson, que seus pais te deixavam lá, você ficava fazendo o que, brincando, o que você fazia na casa dele?

V: Geralmente eu sempre mexia no telefone ou assistia TV [...].

MP: Telefone de quem?

V: No meu que eu tinha [...].

MP: Quando você passava a noite lá dormia em qual quarto?

V: No do lado deles e de vez em quando no quarto deles.

MP: Esse quarto que você ficava, era só você e seu irmão ou tinha outras pessoas?

V: Não, só ficava eu, meu irmão dormia com a Keith e o Jeferson.

MP: Alguma vez durante esse período que você esteve na casa dele durante o dia ou até mesmo passando alguma noite, ele chegou a deitar com você ou tentar de alguma forma de tocar ou algum ato que te chamou a atenção, de forma diferente?

V: Não entendi a pergunta.

MP: Nesse período que você esteve na residência dele teve alguma situação, algum tratamento que ele teve que te incomodou?

V: Sim, o ‘aliciamento’ dele e o abuso, ele sempre fazia isso comigo e eu nunca gostei, principalmente que ele ficava, eu estava deitada no sofá, ele ficava olhando com um olhar bem estranho para mim, nunca fiquei muito...

MP: Sobre essa situação, vamos falar por partes, sobre o ‘aliciamento’,
o que ele fez contra você, que você considera como ‘aliciamento’?

V: Passar a mão nas minhas partes íntimas
.

MP: E esse ato dele era quando você estava vestida, chegava a tirar sua roupa, como que era?

V: As duas formas
.

MP: E não tinha nenhuma pessoa na residência além de vocês dois quando isso acontecia?

V: Bom, ele dava o telefone para o meu irmãozinho ‘mais pequeno’, Davi, jogar, o Davi acabava caindo no sono, aí que começava o abuso, ele me levava para dentro do quarto [...]
.

MP: Entendi, você se recorda qual idade você tinha quando isso aconteceu a primeira vez?

V: Acho que uns dez anos ou nove, não lembro muito bem.

MP: Qual sua idade hoje?

V: Onze.

MP: Onze? E você acha que foi quando você tinha nove ou dez?

V: Sim.

MP: Você sabe, consegue se recordar quantas vezes, por quantos dias que aconteceu essa situação de abuso?

V: Bom, abuso, abuso mesmo, que ele chegou a tocar em mim, de forma que eu não gosto de tocar muito no assunto, ‘foi’ duas vezes, mas o ‘aliciamento’, de passar as mãos nas partes íntimas, ‘foi’ muitas e muitas vezes.

[Problema com a conexão]

MP: Então você considera que duas vezes foram, dois episódios mais graves, e os outros episódios ele passava a mão nas suas partes íntimas?

V: Sim, a mão, o dedo, língua e outras partes.

MP: Tá, nesses dois dias, dois episódios que foram mais graves, o que aconteceu, você pode nos contar?

V: Tipo assim, algum dia ele fazia sexo mais leve, não fazia com tanta força, o mais grave que eu falo é que ele fez com muita força, que chegou em um ponto que me machucou [...].

MP: Esses atos que ele praticou com muita força foi com as mãos dele ou também usava o órgão genital dele?

V: O órgão, ele batia com muita força, não assim com a mão, alguma coisa assim
.

MP: Ele chegou a manter algum tipo de conjunção, de relação sexual contigo em algumas dessas vezes?

V: Sim, pera aí, o que é conjunção [...]?

MP: Conjunção é ter a relação sexual, o ato sexual entre as partes íntimas mesmo, sem usar as mãos no caso, entre o pênis introduzindo, sexo mesmo.

V: Sim.

MP: Por quantas vezes?

V: Duas
.

MP: E alguma dessas vezes que você sofreu esse abuso, você chegou a contar para o seu pai ou alguma outra pessoa?

V: Bom, os meus pais eu nunca confiei, então, um dia que eu estava com ansiedade e depressão muito forte acabei contando para uma colega minha, daí ela ficou algumas semanas tentando me ajudar e falando para nós ‘contar’ para o professor, daí ela conseguiu, me chamou, o professor, e isso ocorreu que foi para o Conselho Tutelar, do Conselho Tutelar eu fui para um orfanato, o Portal.

MP: Sim, aí depois você voltou a morar com sua mãe?

V: Sim.

MP: Eu vou ter que tocar em outro assunto, sei que é delicado para você, mas o seu genitor, o Artemio, ele também responde a outro processo por abuso sexual contra você?

V: Sim.

MP: Esses atos com seu tio foram antes ou depois dos atos que você já deu depoimento, que sofreu abuso pelo seu pai?

V: Bom, foi depois.

MP: Entendi, esses abusos do Jeferson foram depois dos que você sofreu do Artemio?

V: Sim.

MP: Depois que você contou para sua colega, que contou para o professor, que chamou o Conselho, enfim, que virou um processo esse caso, você teve algum tipo de contato com o Jeferson?

V: Não.

MP: Ele chegou a te procurar, você chegou a ir até a residência dele desde então?

V: Não.

MP: E com sua mãe, você sabe se ele continua com contato com ela, que ela é irmã dele, né?

V: Não, ela bloqueou ele, pelo menos que eu saiba.

MP: Depois que você também noticiou essa situação, você chegou a fazer algum tipo de acompanhamento psicológico ou com algum outro profissional médico?

V: Sim, eu estou fazendo psiquiatra, já tive a minha primeira consulta, e psicólogo.

MP: Você atualmente mora com sua mãe?

V: Sim.

MP: Você e seu irmão ainda moram juntos ou seu irmão está morando com seu pai?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Com você?

V: Está morando comigo e minha mãe.

MP: Durante esses fatos que você acabou de narrar, esses abusos que você sofreu do Jeferson, você em algum momento chegou a gritar, pedir socorro na casa dele, chegou de alguma forma a resistir a esses atos, tentar resistir?

V: Eu, por mais que eu queria, tinha vontade, eu não conseguia, porque parece que eu peguei um trauma disso, eu não conseguia, eu ‘ficava nada’, eu não conseguia nem mexer, não conseguia nem falar, então praticamente não conseguia me defender
.

MP: Em algum momento durante esses abusos você foi ameaçada para não contar nada para ninguém, chegou a ter algum tipo de agressão física, além da agressão sexual?

V: Agressão física?

MP: Isso.

V: Não.

MP: Recebeu algum tapa, chute, soco, alguma coisa desse tipo?

V: Não, nunca, ele me ameaçava mais porque eu tenho fobia de lugar fechado, como eles colocavam muito medo, ele ameaçava tipo assim, como posso contar, que ninguém ia acreditar em mim e tal, que ia voltar para minha mãe morar, como eles explicavam que minha mãe era ruim para mim, eu, não sei, não confiava praticamente em ninguém, tinha perdido a confiança, estava perdida, não sabia;

MP: Entendi, se você puder só esclarecer melhor quais eram as ameaças que você sofreu com relação ao Jeferson especificamente?

V: Nenhuma, porque eu ficava, eu não conseguia falar, travava na hora, porque ele ameaçava mesmo de me deixar em lugar fechado, não sair de casa [...], deixar lá com minha mãe de novo [...], era meu pai.

MP: Era o Artemio?

V: Sim.

MP: Depois que aconteceu pela primeira vez com relação ao Jeferson, você chegou a falar para sua mãe que não queria mais ir para a casa dele ou que não queria mais contato com ele, alguma coisa assim?

V: Para minha mãe não, só que eu tentei falar para o meu pai que ele ia fazer isso, eu tentei falar que não quero mais ir para lá, só que ele não: “você vai sim”, ele praticamente quase me obrigava a ir.

[...]

MP: E o Jeferson chegou a te oferecer bebida ou algum outro tipo de substância para utilizar, narguilé ou outra coisa assim?

V: Não, com o Jeferson só foi o caso do meu trauma mesmo, que não conseguia reagir.

[...]

Assistente de Acusação: Deixa tentar esclarecer uma situação aqui, gostaria que você explicasse melhor essa situação de você ficar na casa do seu tio, na época dos fatos você morava com seu pai ou com a sua mãe?

V: Tipo assim, quando nós ‘chegou’ na cidade não tinha casa ainda, daí nós ‘foi’ morar com meu tio, acho que na época eu tinha uns sete ou oito anos de idade.

Assistente de Acusação: Quem?

V: Eu, o Davi, o Artemio e a Samira.

Assistente de Acusação: Ah tá, foi seu pai, você estava com seu pai essa época?

V: Sim, eu quando vim morar para cá eu estava com meu pai, com a guarda do meu pai, nós ‘foi’ para a casa do meu tio, morou lá mais ou menos, acho que até meus nove anos ou dez, não lembro muito bem, ele conseguiu uma casa e foi morar em outro lugar, [...], ele era bem distante de mim mesmo.

Assistente de Acusação: E essa época sua mãe morava onde?

V: Se não me engano, lá em São Miguel do Guaporé, Rondônia.

Assistente de Acusação: Lá em Rondônia, então você ficava com seu pai, porque ele deixava você com seu tio, como que era essa situação, ele viajava, o que acontecia?

V: De vez em quando ele viajava, de vez em quando ele ia para a igreja, de vez em quando ele saia

[Problema com a conexão]

Assistente de Acusação: [...] eu te perguntei se viajava, como era esse episódio?

V: Bom, eles não viajam muito e também não pouco, eles viajavam mais ou menos.

Assistente de Acusação: Seu pai?

V: Sim.

Assistente de Acusação: Seu pai viajava com quem, sua irmã?

V: Com a Samira.

Assistente de Acusação: A outra irmã?

V: Sim.

Assistente de Acusação: Você ficava na casa do seu tio Artemio, seria isso?

V: Não, do meu tio.

Assistente de Acusação: Perdão, eu errei o nome do seu tio Germano, seria isso?

V: É.

Assistente de Acusação: E quando ficava na casa, ficava o dia inteiro e a noite, como funcionava?

V: Depende, ‘se fosse para o lugar que ele ia’, tipo quando ele ia sair eu ficava mais ou menos das sete horas, das sete horas da noite até dez ou onze do outro dia, da manhã.

Assistente de Acusação: E sua irmã Keith ficava onde?

V: Ela ficava em casa, ele abusou mais na parte da tarde e a noite, que ela saia para ir para a igreja.

Assistente de Acusação: Horário que ela não estava?

V: Sim.

Assistente de Acusação: E você nunca pensou em contar para ela?

V: Nunca, pois ela me agredia também.

Assistente de Acusação: Ela te batia?

V: Sim.

Assistente de Acusação: Será que ela tinha ideia disso ou não ou não sabe?

V: Eu acho que ela tinha ideia, eu acho que eles quatro combinavam, né?, porque não é possível, porque eles me deixavam na casa com meu tio, ele me ‘aliciava’ , daí, sempre quando nós ‘ia’ comer pizza, alguma coisa assim, sempre meu pai pagava, tipo, ele estava pagando por causa de toda merda que eles fizeram comigo.

Assistente de Acusação: Então na sua opinião você acha que seu pai tinha ideia que seu tio estava passando a mão em você?

V: Sim.

Assistente de Acusação: Você cita muito essa parte de ‘aliciar’, desculpa, eu seu sei que é uma coisa bem delicada, mas a tia quer que você explique melhor.

V: ‘Aliciamento’ para mim.

Assistente de Acusação: O que ele fazia com você?

V: Passava a mão ‘nos meu peito’ e nas minhas partes íntimas de baixo.

Assistente de Acusação: Na sua vagina?

V: Sim.

Assistente de Acusação: Tá, você contou para o promotor que teve dois episódios que ele te machucou, seria penetração, seria o que?

V: Penetração, quando ele foi colocar o pênis, né?

Assistente de Acusação: Pênis colocou na sua vagina [...], colocou onde?

V: Vagina, ele colocou muito rápido e muito forte, então me machucou um pouco
.

Assistente de Acusação: Essa época você já não era mais virgem, seu pai já tinha?

V: Sim.

Assistente de Acusação: Você pode me dizer, você sabe dizer se ele usou alguma das vezes preservativo?

V: Sim, ele sempre [...].

Assistente de Acusação: Preservativo?

V: Sim.

Assistente de Acusação: Você não pensou em gritar alguma vez?

V: Não, por causa do...

Assistente de Acusação: Tinha medo?

V: Também, eu tinha medo de que acontecesse, que ninguém ia acreditar em mim,

Assistente de Acusação: Que as pessoas não iam acreditar?

V: É também, tirando meu trauma.

Assistente de Acusação: Tem mais alguma coisa que você quer contar para a gente [...], ele te bateu alguma vez ou não?

V: Ele nunca chegou a agredir eu.

Assistente de Acusação: Tá, o doutor promotor perguntou antes se ele te fez alguma ameaça, parece que você não entendeu bem, a tia vai te explicar, por exemplo assim: “se você contar alguma coisa, vou fazer tal coisa”, ele chegou a fazer isso, “se você contar para o seu pai, se você contar para sua mãe, eu vou fazer tal coisa”, houve isso ou não?

V: Não, eu não consigo, tipo assim, quando ele chegava na parte do abuso ou do ‘aliciamento’, como eu ficava totalmente parada por causa do meu trauma, eu não falava nada, eu deixava ele fazer tudo o que ele ‘quiser’, porque eu não conseguia nem me mexer.

Assistente de Acusação: Tá, eu entendi, você ficava imóvel pela emoção que você sentia na hora que ele te abusou, que teve relação?

V: Sim.

Assistente de Acusação: Mas e depois ele chegava te ameaçar, falava: “se você abrir a boca, se você contar”?

V: Eu não conseguia, mesmo que eu tentasse bastante.

Assistente de Acusação: Não é se conseguia, quero saber se ele fez, se ele chegou falar: “Talita se você falar”?

Juiz: Doutora, respondeu já doutora.

Assistente de Acusação: Ele não fez?

V: Não, a única coisa que ele falava é você não conta para ninguém.

Assistente de Acusação: Só isso?

V: Sim.

Assistente de Acusação: Tem alguma outra coisa que você quer acrescentar que aconteceu?

V: Não.

[...]

Defesa: Você falou que seus pais, na verdade o seu pai, deixava você e seu irmão na casa do seu tio Jeferson e da sua irmã Keith, a Keith e o Jeferson são casados, né?

V: Sim.

Defesa: Na época em que você ficava na casa deles eram casados, já eram casados?

V: Sim

Defesa: Você sabe, tem conhecimento se o Jeferson trabalhava naquele período?

V: Olha, ele trabalhava da manhã, mais ou menos até as seis horas da tarde.

Defesa: E sua irmã Keith trabalhava também ou só cuidava da casa?

V: Pelo que me lembre ela não trabalhava, ela estava à procura de emprego, só que não conseguiu achar e ele estava só na parte da casa mesmo.

Defesa: Qual era o horário que seu pai deixava você, não era sua mãe, sua mãe morava em Rondônia, você vivia com o seu pai, qual o horário que ele deixava você lá na casa da Keith?

V: Mais ou menos [...], cinco horas da tarde, sete, oito, que ele sempre vinha visitar eles.

Defesa: E quando ele deixava você e seu irmão Davi, né?

V: Sim.

Defesa: Obviamente sempre tinha alguém na casa?

V: A Keith só chegava às dez horas ou as nove, então do horário que ele deixava nós até o horário das dez ou nove, nós ‘ficava’ sozinho, eu, o Davi e o Alemão, o Jeferson.

Defesa: Por que a Keith só chegava às dez horas, nove, dez horas, você sabe?

V: Sim, ela ia para a igreja, ela me falava isso, que ia para a igreja.

Defesa: Ela ia para a igreja, então assim, quando você, só para entender, quando você chegava na casa, sei lá, em torno de seis horas, a Keith ainda estava na casa ou ela já tinha ido para a igreja?

V: Não, ela estava se arrumando já, fazendo jantar e se arrumando para ir para a igreja.

Defesa: Nesses episódios, nessas idas para a igreja, você alguma vez acompanhou sua irmã Keith?

V: Tinha dia que eu acompanhava, quando eu queria.

Defesa: Tá, você falou quando você queria, mas na maioria das vezes você ia com a Keith ou não ia com a Keith?

V: Na maioria das vezes eu ia com ela.

Defesa: Ia com ela, tá, igreja aqui em Sapezal?

V: Sim, é a Casa do Evangelho.

[...]

Defesa: Você comentou que o seu irmão brincava com o celular, esse celular era seu?

V: Não, era do meu tio.

Defesa: Do seu tio, tá, aí você comentou que volta e meia ele caia no sono, é isso?

V: É.

Defesa: Já era tarde da noite, consegue?

V: Não, era cedo, porque ele brincava muito à tarde comigo, tipo pega-pega, esconde-esconde, daí ele ficava muito exausto e caia no sono ‘ao redor da noite’.

Defesa: Ficava exausto e dormia, ok, tá, consta ali nos autos que, em linguagem mais simples, tem no processo uma informação lá da sua escola de que você na verdade contou para sua amiga essa situação que você estava passando e tua amiga insistiu que você contasse para os professores, correto?

V: Sim.

Defesa: Você não contou para sua mãe, nem para o seu pai?

V: Exatamente.

[...]

Defesa: Então em relação a sua amiga, você contou para sua amiga, aí a sua amiga te convenceu a contar para o professor, foi isso?

V: Ela estava tentando me convencer nas primeiras semanas, eu não sei, eu não conseguia falar por medo deles não acreditar em mim, então uma hora ela falou assim: “Talita, vamos”, daí ok, eu estava fazendo tarefa, daí ela foi lá e pediu para o professor, era o professor nosso de português, “professor, eu posso conversar particular com você, eu e a Talita”, o professor falou sim, nós ‘foi’ lá fora depois de uns dois minutos, acho, e ela falou: “conta aí Talita”, eu não consegui contar, então ela falou: “a Talita está sendo abusada pelo pai dela”, eu não tinha contado da parte do tio, nem das minhas duas irmãs, só a parte do pai.

[...]

Defesa: Você teve a coragem de contar para sua amiga o que o seu pai vinha fazendo com você, por que você não teve a coragem ou porque você não contou também do seu tio por ele ter supostamente abusado duas vezes de você, já que você contou do seu pai?

V: Bom, no horário eu estava com muita raiva dele [...], muita ansiedade, eu estava prestes a me suicidar, é uma parte que não sei porque estava pensando nisso, daí decidi, como a Laisa era uma boa amiga para mim, ela foi lá e eu falei: “Laisa eu preciso desabafar”, ela foi lá e falou: “pode falar Talita, eu te apoio”, e eu acabei contando, não especificamente muito, mas um pouco para ela do que meu pai fazia comigo.

Defesa: Tá, mas daí então você resolveu não contar acerca de seu tio?

V: Sim.

Defesa: E quando foi que você decidiu contar acerca do seu tio já que não foi para sua amiga, nem para o professor, quando que surgiu a situação do seu tio, você lembra ou você não lembra?

V: Sim, eu contei logo após que o professor me levou até a coordenação e alguns participantes da coordenação e da direção conversarem comigo, daí sim eu fui contar, porque eu já estava praticamente quase denunciando e foi um desabafo para mim, então foi nessa hora que eu contei.

Defesa: Isso foi no mesmo dia?

V: Sim.

Defesa: Antes disso, foi no mesmo dia, deixa eu entender uma situação, antes de você contar na escola você estava morando com seu pai, você fez alguma viagem com sua mãe para Rondônia ou não?

V: Antes de eu contar tudo desse processo?

Defesa: Isso.

V: Sim, eu tinha saído com minha mãe para ir viajar para um rio.

Defesa: Foi no final de semana?

V: Eu acho que foi, não lembro, acho que sim.

Defesa: Aí sua mãe, no domingo ou na segunda, ela te trouxe e te deixou com o seu pai, é isso?

V: Sim.

Defesa: [...] você disse que sua irmã Samira te agrediu, te deu um soco no rosto sem razão, é isso?

V: Bom, sim, eu praticamente já tinha feito todo o serviço de casa, ela foi reclamar ainda comigo.

Defesa: A sua irmã Keith, me fugiu agora o que você disse, por isso vou perguntar de novo, gostaria que você respondesse, ela já te agrediu alguma vez ou não?

V: Olha, agrediu com as próprias mãos não, agrediu mais com vara, fio, isso aí, entendeu?

[...]

Defesa: Por qual motivo a Keith te agrediu?

V: Bom, a maioria das vezes era porque eu ficava com raiva do meu irmão e sem querer eu dava um tapa ou beliscão nele, mas fraco, ou tinha dia que ela gritava comigo, eu retrucava ela por defesa.

Defesa: Seu irmão é mais novo?

V: Sim.

[...]

Juiz: Talita, só um ponto que não ficou claro aqui para mim, eu queria saber se você chegou a morar com o seu tio, senhor Jeferson, ou não, você morou lá com ele?

V: Bom, quando nós ‘chegou’ aqui na cidade não tinha local para morar, então nós fomos morar na casa do meu tio; nesse período, acho que fiquei um ou dois anos morando com ele, quando meu pai achou uma casa para nós, nós compramos a casa e se mudamos para lá.

Juiz: Tá, e a senhora falou que foram dois atos mais graves, que chamaram a atenção, algum deles ocorreu durante esse período que você morou com ele, com o senhor Jeferson?

V: Sim, o primeiro foi na casa dele e o segundo foi na minha casa, que ele tinha ido na minha casa.

[...]
(Id.
165928786 - pág. 1-3 – Relatório de Mídias).

O depoimento de Terezinha Vargas Bello – assistente social do juízo – foi esclarecedor:

MP: A senhora recorda de ter acompanhado o caso, de ter participado do depoimento especial da Talita [...]?

T: Sim, acompanhei.

MP: Além do depoimento especial qual foi a outra diligência que a senhora fez nesse caso?

T: A gente acompanhou, estamos acompanhando depois que ela voltou com a genitora.

MP: Entendi, mediante visitas em domicílio?

T: Sim.

MP: Desde a data do depoimento?

T: Desde a data do depoimento, que ela estava no Portal, depois que ela saiu fizemos o acompanhamento.

MP: Entendi, vou primeiro perguntar sobre a questão do depoimento, a senhora se recorda, a senhora lembra sobre a questão que ela mencionou do tio Jeferson, que tem o apelido de Alemão?

T: Sim.

MP: Ela confirmou também essa situação, que foi abusada pelo tio?

T: Ela relatou que o tio também abusou dela.

MP: Durante esse depoimento, a senhora identificou algum traço dela que chamasse a atenção, questão assim de alteração na fala, algo diferente do comum no depoimento?

T: Ela estava bem agitada no dia, doutor, por conta do pai e do tio também, então ela estava bastante agitada e continua agitada até o final.

MP: Nesses acompanhamentos que a senhora vem fazendo desde então, acho que foi novembro de 2021 esse depoimento, a senhora chegou a constatar uma alteração do comportamento dela ou algum prejuízo ao desempenho escolar ou relações sociais em razão desses abusos sofridos?

T:
Sim, bastante, inclusive ela se mutilou, se cortou, ela está bem arredia, a gente percebe que ela está com um abalo psicológico bem prejudicado
.

MP: Sobre esses acompanhamentos que a senhora vem fazendo, tem alguma informação, além do que já foi perguntando, relevante que a senhora gostaria de acrescentar em relação a Talita?

T: Só que ela não quer ficar mais na casa, quer ir embora, quer ir para um colégio interno, que o pai dela pagasse a escola para ela estudar, que ela sonha em ser juíza.

MP: Ela mencionou isso para a senhora?

T: Mencionou.

MP: A senhora chegou a ter algum tipo de contato com o pai dela ou com o tio?

T: Não.

MP: Só com a mãe?

T: Só com a mãe.

MP: E a mãe relatou também essas mudanças de comportamento, alguma consequência gravosa em razão desses abusos que ela sofreu?

T: Ela relatou várias vezes que ela está muito nervosa, o pai foi buscar o irmão mais novo para passar o final de semana e com isso ela se sente muito mal e dá aquelas crises de ansiedade nela, ela não aceita porque ele ainda não foi punido, onde ela acaba não se dando bem com a família, ela julga todo mundo, a mãe por ter ido embora e ter ficado com pai, ela culpa todos.

MP: Essas crises de ansiedade que a senhora menciona, a Talita que está sofrendo ou a mãe dela?

T: A Talita, a mãe está tentando viver da melhor maneira, acredito que também precisa de um acompanhamento, mas a Talita é quem mais sofre.

MP: Entendi, tem mais alguma informação que queira acrescentar sobre esse caso?

T: Não Excelência.

[...]

Defesa: Quero perguntar para você o seguinte, você notou algum tipo de intranquilidade na convivência da Talita com a mãe dela nesses acompanhamentos que você vem fazendo?

T: Ela está bem agitada doutor, ela não quer mais contato com a família, a gente percebe que é uma fuga que ela está tendo devido tudo que ela passou, por isso ela manifesta o desejo de ir para uma escola interna.

[...]

Defesa: A senhora colocou aqui que ela tem uma revolta [...] grande, tal, principalmente com o pai, o Artemio, é correto dizer isso?

T: Com o pai sim, com os irmãos mais velhos, que segundo ela sabiam que ela sofria e ninguém fez nada, então ela tem uma revolta com a família.

Defesa: Certo [...], você pode precisar que essa revolta que a Talita possui, ela já vem principalmente em decorrência de sofrer esses abusos lá atrás, salvo engano desde os seis anos através do pai, o Artemio, é isso?

T: Eu acredito que seja doutor, pelo que a gente acompanha, casos que a gente acompanha e conhece, ela está sofrendo muito por conta do que ela sofreu, do que ela passou.

[...]

Juiz: [...] parece inclusive que ela alterou, ela está um pouco alterada inclusive em relação a personalidade, cabelo curto, tem uma outra ação que envolve [...], parece que ela está em conflito com identidade sexual, a senhora apurando e realizando esses estudos, a senhora conseguiria imputar um motivo, se há alguma relação aqui com o que é apurado hoje, se são fatos desconexos?

T: Eu acredito que seja por conta do que ela sofreu, que agora ela não aceita nem a sexualidade dela, né?, ela quer mudar, ela verbaliza que hoje ela é LGVT, e quer ser chamada de Lucas, então ela já tem essa mudança da personalidade tudo por conta do que ela sofreu, a gente percebe que seja isso
. [...]
(Id.
165928786 - pág. 1-3 – Relatório de Mídias).

Keith Juraszek de Paula Schmitz aduziu que: 1) a família da vítima morou em sua casa por dois ou três meses no ano de 2019; 2) nesse período teve dificuldades com Talita, porque ela não queria fazer o serviço doméstico ou cuidar das coisas dela; 3) seu pai e seu marido saíam para trabalhar por volta de cinco e meia, seis horas da manhã, mas ficava em casa junto como sua irmã Samira e as crianças; 4) nunca bateu em Talita, só chamava a atenção; 5) é casada com o réu há quatro anos; 6) não tem motivos para desconfiar dele e ‘tem certeza que ele não fez o que está sendo acusado’; 7) sempre que ia à igreja levava Talita e Davi junto; 8) o culto começava às sete e meia da noite, mas as nove horas já estava em casa; 9) seu pai e seu marido iam ao culto apenas nos domingos; 10) Talita nunca ficou em casa sozinha com o tio; 11) depois que seu pai se mudou com a família para uma casa própria, Talita continuou frequentando a igreja com sua irmã Samira; 12) a relação com a mãe de Talita sempre foi complicada, pois seu pai abandonou sua mãe para ficar com ela e, por causa dela, não pode conviver com ele; 13) Lucimara não gostou quando começou a namorar o irmão dela e depois se casou com ele, por isso ‘cortaram contato para evitar conflito’; 14) tem certeza de que a mãe de Talita ‘a induziu a mentir’ e que ‘a está usando para lhe atingir’; 15) nunca descontou seu desentendimento com Lucimara em Talita; 16) a denúncia surgiu depois que Talita viajou com a mãe e passou o final de semana fora; 17) depois da denúncia não teve mais contato com Talita; 18) não sabe se Talita teve namorado, mas ela “ficava até nove horas da noite na pracinha jogando bola’

(Id.
165928786 - pág. 1-3 – Relatório de Mídias).

Alex Schmitz da Costa disse que é irmão do réu por parte de mãe e que nunca ‘notou nada de diferente ou presenciou alguma coisa errada em relação à vítima’. Também abonou a conduta do réu
(Id.
165928786 - pág. 1-3 – Relatório de Mídias).

Em juízo, o réu manteve a negativa de autoria, aduzindo que a mãe de Talita nunca aceitou seu casamento com Keith, porque ela era filha do primeiro casamento de seu ex-marido, e que, em seu entender, a denúncia surgiu por influência dela. Também garantiu que nunca ficou sozinho com a vítima (Id.
165928786 - pág. 1-3 – Relatório de Mídias).

Não obstante os argumentos sustentados no apelo, o conjunto probatório autoriza a condenação do réu.

Conforme restou demonstrado, o caso veio à tona depois que a menor – em uma crise de ansiedade – contou para uma amiga sobre os abusos que sofria por parte de seu pai.

Apesar da resistência de Talita, sua confidente procurou um professor e denunciou o caso.

Quando a escola acionou o Conselho Tutelar, a menor contou que, além de seu pai, também foi abusada pelo réu – que é seu tio materno e casado com Keith, que é sua irmã por parte de pai.

No depoimento especial produzido em 12-11-2021, a menor contou que seu “
tio, [por] parte de mãe, abusou [dela] duas vezes”.

Na oportunidade, explicou para a equipe multidisciplinar que
“na primeira vez [...] estava na casa da Keith, ela tinha saído, meu pai tinha deixado eu lá, daí na segunda vez, na segunda vez foi lá na minha casa, eu estava sozinha, sendo que meu pai estava viajando com minha irmã, eu não quis ir para a casa da minha mãe, que eu tinha [...], eu gostava mais de ficar em casa [...], eu tinha muita tarefa para fazer também, resolvi ficar em casa, daí eu fiquei sozinha em casa, meu pai e minha irmã foi viajar lá para Brasnorte e meu irmão estava com minha mãe nesse dia, ele resolveu passar”.

Disse que, nessas ocasiões, o réu
“enfiava o pênis dele na [sua] boca, enfiava em vários lugares”
e mantinham

relação sexual.

A menor foi contundente ao dizer que não conseguia reagir, porque “
já estava meio traumatizada [com o que o pai lhe fazia], deu um branco na hora, um detalhe que nunca foi esquecer, me deu um branco, eu não conseguia.... Na hora que me deu um branco, não consegui mais lembrar de nada, eu só lembro que aconteceu”.

Na instrução processual, ocorrida em 12-6-2022, Talita foi novamente inquirida e ratificou o depoimento anterior, asseverando que, além de o réu “
passar a mão nas [suas] partes íntimas”,
ocorreram duas situações

em que ele colocou o pênis em sua
“vagina, ele colocou muito rápido e muito forte, então me machucou um pouco”,
sendo que
“a primeira foi na casa dele e a segunda foi na [sua] casa, que ele tinha ido para minha casa”.

Talita garantiu para o Promotor de Justiça que “
por mais que queria, tinha vontade, não conseguia [reagir], porque parece que eu peguei um trauma disso, eu não conseguia, eu ficava nada, eu não conseguia nem mexer, não conseguia nem falar, então praticamente não conseguia me defender”.

O depoimento dela ecoa nas declarações de Terezinha Vargas Bello – assistente social do juízo designada para o caso.

A testemunha assegurou que a infante
“relatou que o tio também abusou dela”,
e que por causa das agressões sexuais sofridas, ela “
inclusive se mutilou, se cortou, ela está bem arredia, a gente percebe que ela está com um abalo psicológico bem prejudicado”.

De acordo com a profissional, apesar de voltar a morar com a mãe, o relacionamento de Talita com a família encontra-se extremamente prejudicado, sendo que “
ela não quer mais contato com a família, a gente percebe que é uma fuga que ela está tendo devido tudo que ela passou, por isso ela manifesta o desejo de ir para uma escola interna”.

Acrescentou ainda que “a
credita que seja por conta do que ela sofreu, que agora ela não aceita nem a sexualidade dela [...], ela quer mudar, ela verbaliza que hoje ela é LGVT, e quer ser chamada de Lucas, então ela já tem essa mudança da personalidade tudo por conta do que ela sofreu”.

O relatório de atendimento do Conselho Tutelar também confere credibilidade à narrativa da ofendida,
verbis:

No dia de hoje, 3 de novembro de 2021, a escola Eneli entrou em contato pedindo para que este Conselho se deslocasse até a escola para passar a situação de uma criança, Talita Schimitz de Paula, de 11 anos [...].

A psicóloga Pamela Cristina R. Pierini nos relatou a suspeita de abuso (segue anexo o relatório) e nos informou que a criança não quer ir para a mãe, pois não sente segurança alguma [...]
(Id.
137369702 - Pág. 2-3).

A tudo isso se alinha o exame de corpo de delito, que atestou a que a vítima apresentava “
rotura himenal cicatrizada”
(Id. 137369701 - pág. 4).

Saliento que, em crimes contra a dignidade sexual – geralmente ocorridos na clandestinidade –, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento hábil para respaldar a condenação, notadamente quando se mostra coerente e em sintonia com as demais provas amealhadas – como ocorre no presente caso.

Neste tribunal o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). [...]
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

[...] "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n.1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021).

Anoto que o fato de a menor ser mais detalhista na instrução processual não compromete o depoimento dela. Em ambas as fases, a essência dos abusos relatados se manteve íntegra.

Seja no depoimento especial, seja em juízo, ela atribuiu ao réu duas condutas delitivas, ou, em suas palavras, ‘mais graves’, devido a dor ocasionada pela penetração.

De toda sorte,
“pequenas divergências nos depoimentos de vítimas de violência sexual sobre aspectos circunstanciais/questões periféricas do fato criminoso são plenamente justificáveis, em virtude dos impactos sofridos (TJMT, Ap nº 98484/2007) [...]”
(TJ/MT, N.U 1000540-76.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

Trago ainda à colação:

[...] A autoria no crime de estupro de vulnerável pode ser evidenciada a partir do coerente relato do fato delitivo pela vítima durante as duas fases processuais, indicando fidedignamente o acusado como autor da conduta, robustecido pelo laudo de exame de corpo de delito a que se submetera e pelos demais depoimentos judicializados,
não sendo eventuais pequenas divergências entre as declarações prestadas pela menor em ambas as fases processuais ou mesmo entre sua versão e dados periféricos dos depoimentos testemunhais, capazes de descredibilizar os relatos da ofendida se as afirmações guardam fidelidade nos detalhes essenciais e estão a indicar, com precisão, o comportamento criminoso do réu no dia do fato
. [...]
(TJ/MT, N.U 0002031-94.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (sem destaque no original).

[...] Pequenas divergências, que não alteram a essência dos fatos, não bastam para desacreditar a vítima. [...]
(TJ/MT, N.U 0006192-46.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Também não é possível afastar a ocorrência dos crimes imputados ao réu, em razão de Talita contar para a amiga apenas a situação envolvendo o pai.

Em diversos pontos de seu depoimento, a menor deixou claro que tinha ‘medo que ninguém acreditasse nela’, e que só contou um “
pouco [...] do que seu pai fazia”
para Laisa porque
estava sentindo “
muita ansiedade, estava prestes a se suicidar”.

No entanto, faz questão de frisar que relatou os abusos do tio “
logo após que o professor a levou até a coordenação e alguns participantes da coordenação e da direção conversarem comigo, daí sim eu fui contar, porque eu já estava praticamente quase denunciando e foi um desabafo para mim, então foi nessa hora que eu contei”.

O boletim de ocorrência corrobora a explicação da menor, pois nele constou que, além dos crimes que atribuiu ao pai, a
Conselheira Laudinete relatou “
que a vítima apontou que seu tio/cunhado, conhecido por Alemão, também havia abusado dela em duas oportunidades
” (sic) (Id.
137369700 - pág. 8).

Apesar dos argumentos defensivos, não encontro sequer indícios de que a menor inventou a história, por causa dos desentendimentos que tinha com a irmã – que é esposa do réu.

Como Keith explicou em juízo, sua convivência com a menor era normal, sendo que só chamava a atenção dela quando não fazia o serviço de casa ou cuidava de suas coisas.

Além do mais, nada indica que Talita – que tinha apenas 11 anos quando denunciou os abusos – tivesse maturidade ou conhecimento suficiente para inventar situações de natureza sexual.

Por exemplo, no depoimento especial, quando a assistente social utilizou o termo ‘penetração’, a vítima perguntou: “o que é penetração”. Somente depois que ela explicou que equivalia a ‘introduzir o pênis na vagina’ é que a menor respondeu: “sim, teve penetração do meu pai e do meu tio”.

Situação semelhante sucedeu na instrução processual, no momento em que o Promotor utilizou o termo ‘conjunção’, Talita perguntou: “
pera aí, o que é conjunção”.

A versão de que os abusos foram inventados pela mãe de Talita para prejudicar Keith também não convence.

Na verdade, o argumento encontra-se dissociado de qualquer tipo de prova.

Ainda que se admita que Lucimara não gostasse de Keith, porque ela era filha do primeiro casamento de Artemiro, não há sentido em forjar denúncia tão grave contra o próprio irmão (com quem Keith é casada) apenas para se vingar dela.

Além do mais, a partir do que consta nos autos percebe-se nitidamente que o relacionamento da menor com a mãe sempre foi bastante conturbado.

Talita estava sob os cuidados do pai desde a separação do casal (quanto ela tinha seis ou sete anos) e, em várias oportunidades, deixou claro que não contou nada para a mãe, porque ‘não confiava nela, não eram muito amigas’.

Quando os crimes foram denunciados, Talita foi colocada em uma casa de acolhimento (Portal), pois, de acordo com o Conselho Tutelar, Lucimara “não demonstrou interesse em ficar com a filha” (Id.
137369700 - pág. 48-49).

Ademais, como a assistente social explicou, apesar de voltar a morar com a mãe, Talita a culpa pelo acontecido, porque a deixou com o pai.

Assim sendo, não me parece crível que Lucimara pudesse influenciar Talita a denunciar abusos que não aconteceram.

De toda sorte, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, em razão da firmeza e coerência que se identifica no depoimento da vítima, que, como dito alhures, encontra-se em sintonia com outras provas, descabe falar em absolvição. Confira-se:

[...] Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual. [...]
(TJ/MT, N.U 0002523-11.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

[...] Deve ser afastada a tese defensiva visando à absolvição do apelante ao argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a consumação da prática criminosa descrita na peça acusatória ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios. [...]
(TJ/MT, N.U 0003265-87.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023